Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-90.2025.8.11.0010
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000660-90.2025.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGANTE), L. DA S. DE JESUS DA MOTA COMERCIO - CNPJ: 29.359.384/0001-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, mantendo inalterada a sentença que extinguiu a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3
. Nos termos do Código de Processo Civil, o prazo para opor embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, em dobro quando opostos pela Fazenda Pública.

4. É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal são considerados intempestivos e não devem ser conhecidos.”

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.023 c/c art. 183.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
contra o v. acórdão (Id. 345120853) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, mantendo inalterada a sentença que extinguiu a execução fiscal.

A parte embargante alega erro de fato, omissão e contradição no acórdão, sustentando que: (i) a decisão classificou equivocadamente a executada como Microempreendedor Individual, quando sua natureza jurídica seria de Empresário Individual; (
ii
) o acórdão foi omisso quanto à adesão da executada ao parcelamento administrativo e à confissão extrajudicial da dívida; e (
iii
) haveria contradição entre a manutenção da decisão favorável à executada e a realidade dos fatos, porquanto a própria devedora reconheceu a procedência da pretensão fazendária ao subscrever o Termo de Confissão de Débito.

A parte embargada apresentou
contrarrazões
no Id. 358846366, pugnando pela rejeição dos embargos
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
contra o v. acórdão (Id. 345120853) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, mantendo inalterada a sentença que extinguiu a execução fiscal.

Pois bem.

Em análise dos elementos e circunstâncias de admissibilidade, tenho que o recurso não merece ser conhecido em razão da sua intempestividade.

In
casu
,
identifica-se que a parte embargante registrou ciência do acórdão objeto deste recurso no dia
10.2.2026
. Vejamos:

Desse modo, o prazo para interposição do recurso de embargos de declaração –
5 (cinco dias) úteis
–, com prazo em dobro em favor da Fazenda Pública, conforme disposto no artigo 1.023 c/c artigo 183, ambos do Código de Processo Civil, passou a fluir a partir do dia

11.2.2026
, encerrando-se em
26.2.2026
.

Com efeito, conclui-se que o presente recurso é intempestivo, considerando que o prazo se encerrou em
26.2.2026
, enquanto o seu protocolo ocorreu apenas em
20.3.2026
.

Assim, ante a sua intempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos,
ante a sua intempestividade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026